Tribunal: TJES
Processo: 0033567-87.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033567-87.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO ARNO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO E MÚLTIPLAS ECONOMIAS. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA POR ECONOMIA. REVISÃO DO TEMA 414/STJ. LICITUDE DA METODOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária, declarou a ilegalidade da cobrança de tarifa mínima de água e esgoto multiplicada pelo número de economias existentes em condomínio dotado de hidrômetro único, condenando a concessionária à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, observada a prescrição decenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a metodologia de cobrança de tarifa mínima por economia em condomínios com múltiplas unidades consumidoras e hidrômetro único após a revisão do Tema 414/STJ; e (ii) estabelecer se subsiste o dever de restituição dos valores pagos pelo condomínio a título de tarifa de água e esgoto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 414/STJ, no julgamento do REsp 1.937.891/RJ, passou a reconhecer como lícita a metodologia de cobrança fundada em parcela fixa mínima por economia, acrescida de parcela variável apenas quando o consumo global aferido exceder a soma das franquias mínimas das unidades consumidoras.
4.
O precedente vinculante distingue a metodologia do consumo individual franqueado, considerada legítima, das hipóteses ilegais de tarifação que tratam o condomínio como economia única ou adotam modelo híbrido que dispense a cobrança da tarifa mínima por unidade consumidora.
5.
A metodologia utilizada pela CESAN no período controvertido, consistente na multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias existentes no condomínio, adequa-se à tese vinculante fixada pelo STJ, razão pela qual a cobrança revela-se legítima.
6.
A superveniência de precedente repetitivo vinculante impõe sua aplicação imediata aos processos em curso, nos termos do art. 927, III, do CPC, inclusive às demandas em fase recursal.
7.
Reconhecida a licitude da metodologia tarifária adotada, inexiste cobrança indevida e, consequentemente, não subsiste obrigação de restituição simples ou em dobro dos valores pagos pelo condomínio.
8.
A modulação de efeitos estabelecida pelo STJ restringe a restituição de valores às hipóteses em que a concessionária tenha considerado o condomínio como economia única, circunstância não verificada no caso concreto.
9.
A improcedência dos pedidos iniciais impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação do condomínio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
0
.
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 927, III e § 3º, e 1.022, II; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 876; Lei nº 11.445/2007, arts. 29 e 30.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.937.891/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 20.06.2024, DJe 25.06.2024; STJ, REsp nº 1.166.561/RJ, Primeira Seção, Tema 414/STJ, DJe 05.10.2010; TJES, ApCiv nº 0038016-30.2015.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 27.04.2026; TJES, ApCiv nº 0004294-97.2018.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 27.04.2026; TJES, ApCiv nº 0031935-95.2016.8.08.0035, Rel. Des. Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, j. 24.03.2026; TJES, ApCiv nº 0003904-89.2021.8.08.0035, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 16.03.2026
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela

C
OMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória (ID 19238575 e ID 19238582) que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO ARNO
, julgou procedente o pleito autoral para declarar a ilegalidade da cobrança consubstanciada em tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas (economias) que compõem o condomínio, bem como para condenar a apelante a restituir em dobro, todos os valores cobrados indevidamente a título de tarifa de água e esgoto, observado o prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Tal conclusão derivou da tese então vigente do Tema 414 do STJ (REsp 1.166.561/RJ, com acórdão publicado em 5/10/2010), que, em síntese, enunciava que não é admissível a cobrança da tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades existentes no imóvel quando há um único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios nos quais o consumo total é medido por um único hidrômetro deve ser realizada com base no consumo efetivo aferido.

Contudo, em 20/06/2024, sob a relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao promover a revisão do Tema repetitivo 414/STJ, firmou “tese vinculante no sentido de que é lícita a cobrança que imponha parcela fixa mínima por economia (franquia de consumo) admitindo parcela variável apenas quando o consumo total aferido no hidrômetro único exceder a soma das franquias. O precedente repetitivo distingue e autoriza o modelo de consumo individual franqueado ao mesmo tempo em que veda metodologias que tratem o condomínio como economia única ou adotem critério híbrido de tarifação”. (TJES; ApCiv 0038016-30.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Data 27/04/2026).

Na oportunidade do julgamento, firmaram-se as seguintes teses:

“(...). 7. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da
ratio decidendi
deste julgado paradigmático de superação do RESP 1.166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ:

1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa (‘tarifa mínima’), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo”. (...).

8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3º, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento, a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o ‘modelo híbrido’. Entretanto, fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado ‘modelo híbrido’. 9. Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços. 10. Solução do caso concreto: não conhecimento do Recurso Especial quanto ao apontamento de violação de dispositivos constantes do Decreto nº 7.217/2010, de dispositivo constitucional, e de violação ao art. 937, I, do CPC. Rejeição da alegação de violação ao art. 1.022, II, do CPC. Acolhimento da tese recursal de violação aos arts. 29 e 30 da Lei nº 11.445/2007, haja vista que o acórdão recorrido reconhecia a legalidade da metodologia ‘híbrida’ de cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínio dotado de múltiplas unidades consumidoras e um único hidrômetro, em desconformidade com o entendimento ora assentado. 11. Recurso Especial conhecido em parte, e, na extensão do conhecimento, provido. (STJ; REsp 1.937.891; Proc. 2021/0143788-3; RJ; Primeira Seção; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; Julg. 20/06/2024; DJE 25/06/2024)

In casu
, até a concessão da liminar (15/01/2020 – fls. 28/30), ressoa inegável que a metodologia de cobrança tarifária era aplicada mediante a multiplicação do número de economias pelo consumo mínimo.

Todavia, como visto, já há época da prolação da sentença (03/10/2024) e, sobretudo com a revisão do mencionado precedente, passou-se a compreender que é possível a cobrança de parcela fixa de tarifa mínima por unidade de consumo (tarifa mínima por economia) e uma parcela variável, somente exigível se o consumo total exceder a franquia mínima das unidades conjuntamente.

Desse modo, a metodologia de cobrança adotada pela
CESAN
ao longo do período impugnado, embora à época não fosse aceita pela jurisprudência anterior, estava sendo realizada nos termos autorizados na revisão do precedente suso transcrito (Tese 1).

Por essa razão, “não há que se falar em modulação, resolvendo-se a controvérsia posta nas ações revisionais de tarifa pelo reconhecimento puro e simples da improcedência do pedido formulado pelo condomínio”.

Por ser oportuno, importante salientar que as egrégias Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça, desde a revisão do Tema 414/STJ, posicionam-se em idêntica orientação. Confira-se:

(...). III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça ao revisar o tema 414 em 20/06/2024 fixou tese vinculante no sentido de que é lícita em condomínios com múltiplas economias e hidrômetro único a adoção de metodologia que compreende parcela fixa (tarifa mínima) por unidade consumidora além de parcela variável eventual afastando o entendimento anterior que vedava a multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias. 4. O precedente vinculante estabelece que é ilegal considerar o condomínio como uma única economia e também é indevida metodologia híbrida que dispense cada unidade do pagamento da tarifa mínima devendo prevalecer critério que compare a soma das tarifas mínimas com o consumo real global adotando-se o maior valor.
5. A superveniência do julgamento repetitivo impõe sua aplicação imediata nos termos do art. 927 III do código de processo civil inclusive aos processos em curso o que conduz ao reconhecimento da legalidade da metodologia adotada pela concessionária no período controvertido. 6. Reconhecida a licitude da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias inexiste pagamento indevido afastando-se o dever de repetição do indébito seja simples ou em dobro por ausência dos pressupostos dos arts. 42 do CDC e 876 do Código Civil. 7. A revisão do tema 414 também esvazia o fundamento das astreintes fixadas por suposto descumprimento da tutela de urgência pois a conduta da concessionária revelou esforço de adequação às ordens judiciais em cenário de instabilidade jurisprudencial e a metodologia posteriormente adotada foi reconhecida como legítima pelo precedente vinculante.
8. As astreintes possuem natureza inibitória e pressupõem resistência injustificada ao cumprimento de ordem lícita o que não se configura quando a prática adotada é reputada válida pelo tribunal superior sob pena de contradição sistêmica. 9. Quanto aos honorários advocatícios a fixação deve observar os critérios do art. 85 §2º do código de processo civil e embora a causa envolva prova pericial e relevante matéria de saneamento a controvérsia encontra-se pacificada por precedente vinculante não justificando a adoção do percentual máximo de 20%. 10. Consideradas a tramitação ordinária do feito a inversão dos ônus sucumbenciais e a repercussão econômica sobre os condôminos revela-se proporcional e adequada a fixação dos honorários em 15% sobre o valor da causa. (...). (TJES; ApCiv 0004294-97.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Data 27/04/2026).

III. Razões de decidir 3.
A revisão do tema 414 pelo Superior Tribunal de Justiça reconhece como lícita a metodologia do consumo individual franqueado consistente na cobrança de parcela fixa mínima por unidade consumidora acrescida de parcela variável apenas se o consumo global exceder a soma das franquias.
4. A jurisprudência vinculante afasta a legalidade tanto do método do consumo real global que considera o condomínio como uma única economia quanto do modelo híbrido que dispensa a cobrança da tarifa mínima por unidade. 5. Precedentes vinculantes supervenientes devem ser aplicados aos processos pendentes de julgamento em observância ao sistema de precedentes à celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional.
6. A modulação de efeitos fixada na revisão do tema 414 impede a cobrança retroativa de valores faturados a menor pela concessionária por ocasião de adoção de metodologia diversa por força de decisão judicial. 7. A aplicação do método do consumo real global autoriza a restituição simples dos valores pagos a maior mediante compensação nas faturas vincendas respeitada a prescrição
. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. (TJES; ApCiv 0031935-95.2016.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Heloisa Cariello; Data 24/03/2026).

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.937.887/RJ (20/06/2024), procedeu à revisão do Tema 414, superando o entendimento anterior. Passou-se a admitir como lícita a cobrança de uma parcela fixa (‘tarifa mínima’ ou franquia de consumo) devida por cada uma das unidades consumidoras, somada a uma parcela variável apenas se o consumo real global exceder a soma das franquias.
4. No caso concreto, a metodologia aplicada pela CESAN no período impugnado (multiplicação do mínimo pelo número de economias), embora vedada pela jurisprudência da época, adequa-se à tese fixada na revisão do precedente vinculante. 5. Conforme a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, nas hipóteses em que a prestadora já calculava a tarifa nos termos agora autorizados (consumo individual franqueado), a controvérsia resolve-se pela improcedência do pedido autoral, não havendo indébito a restituir.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida e provida para julgar improcedentes os pedidos iniciais. (...). (TJES; ApCiv 0003904-89.2021.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Data 16/03/2026).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo como lícita a metodologia de cobrança adotada no período questionado, nos termos do Tema 414 (revisado) do STJ.

Em relação aos ônus sucumbenciais, considerando o provimento integral do recurso e, por consequência, a improcedência dos pedidos inicialmente formulados, inverto-os para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)